Tribunal: STF
Processo: AI 521529
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Nos termos
 do art. 305 do Regimento Interno do STF, salvo nos casos em que se
discute a tempestividade do agravo de instrumento ou o defeito em
sua formação, não cabe recurso da deliberação do relator que
determinar o processamento de recurso extraordinário
denegado.
Agravo não conhecido.